Tribunal: TJDFT
Processo: 0066508-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066508-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HELMUTH SPARRENBERGER DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada, por mais 05 (cinco) dias, consoante requerido pelo recorrido na petição de ID no 48562565. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007